Tribunal: TJPA
Processo: 0465632-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0465632-52.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EDIVALDO SILVA DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0465632-52.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219
APELADO: EDIVALDO SILVA DE AQUINO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.
2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0465632-52.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219
APELADO: EDIVALDO SILVA DE AQUINO
ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO HONDA S/A. objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485 do CPC-15, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora Apelante em face de EDIVALDO SILVA DE AQUINO.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2407050 – Pág. 1-9, o Apelante sustém, que o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito e, sem realizar a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC-15. Prossegue sustentando que a extinção do processo foi medida desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do demandado.
Sem
contrarrazões
, por ausência de angularização processual na origem, conforme certidão de id. Id. 2407050 – Pág. 13.
Com a distribuição dos autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo realizado e comprovado. Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, dele conheço.
II. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
III - DA ANÁLISE RECURSAL
A
question juris
nesta instância revisora consiste em combater a sentença proferida em 1ª grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa, a teor do disposto no art. 485, do CPC-15, nos autos da Ação de Busca e Apreensão.
Adianto não assistir razão ao recorrente.
É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais de ano em razão de negligência das partes só podem ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485, do Códex processualista atualmente vigente, como segue,
in verbis:
Dispõe o art. 485, inciso III e §3º do Novo Código de Processo Civil que:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
O inciso III do art. 485, trata da hipótese de extinção do processo sem resolução nomeada pela doutrina como “
abandono processual
”, ocasião em que o demandante deixa de praticar os atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior à 30 (trinta) dias.
Enquanto o parágrafo 1º, do mesmo artigo (art. 485), exige que, antes da extinção do processo, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
IN CASU
, após detida análise dos autos, vislumbra-se que, a intimação pessoal da Apelante (Id. 2407048 - Pág. 1), foi efetivada, conforme se vê da juntada nos autos, do A.R. devidamente recebido no endereço da parte autora (id. 2407048 - Pág. 2).
Não bastasse, verifico que, mesmo após a inércia da parte autora, o Juízo Sentenciante, também intimou o causídico – patrono, via Diário da Justiça, para manifestar interesse na causa, sob pena de extinção do processo (id. 2407047 - Pág. 5), sendo que ambos quedaram-se inertes.
Deste modo, é cristalina a ocorrência de intimação pessoal da parte Autora, não tendo a apelante apresentado fatos e provas que pudessem desconstituir a intimação postal comprovada por meio do AR de id. 2407048 - Pág. 2.
Tendo o recorrente deixado que cumprir as diligências requeridas nos termos do inciso III, do art. 485 e o Juízo
a quo
tomado as providências exigidas pelo parágrafo 1º do citado dispositivo, não há que tratar de reforma do
decisum
singular.
Sobre o tema, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:
“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.
[...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BASEADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ABANDONO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, contido no disposto do §1º do art. 485, CPC/2015, que é necessário para a extinção do processo a intimação pessoal da parte para suprir a falta que demonstra o abandono do processo. 2. No caso dos autos, intimado pessoalmente, o recorrente não atendeu o comando judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, Inciso VI, do CPC/15 falta de interesse processual. 3. De outro ângulo, embora a extinção do feito sem resolução de mérito se mostre acertada, diverge-se da fundamentação utilizada na sentença acima destacada, cabendo esclarecer que a hipótese de abandono da causa não se confunde com a falta de interesse de agir - observância do inciso III c/c §1º do art. 485, do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.02326028-09, 205.083, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-11)
Também não procede a alegação do Apelante de que a extinção por abandono da causa dependeria de requerimento do réu, consoante disposto na Súmula nº 240 do C. STJ.
Observa-se que, no caso em comento, o demandado sequer foi citado, pelo que não há como se exigir o requerimento do réu uma vez que não houve a triangulação processual.
Entendimento este compartilhado pelos Tribunais Pátrios:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.1. Desatendida a determinação judicial para comprovação da cessão do crédito cujo reconhecimento se busca nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de substituição processual.2. Não promovido o ato citatório, considera-se correta a sentença que, nos termos do art.267, inciso IV, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos de desenvolvimento válido e regular.3. Não se trata de hipótese de extinção do processo por desídia (art. 267, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.267, inciso IV do CPC), portanto, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido;4. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação.5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.(Acórdão n.951891, 20140710236395APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 331/363)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA INSURGÊNCIA RECURSAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal impedem o exame do que tenha sido protocolizado por último. 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a instauração da relação processual com a citação da parte requerida. 3. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a alegada inexistência dos pressupostos para extinção do feito exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno de fls. 207-216 não provido e agravo interno de fls. 217-226 não conhecido (AgInt no AREsp 1015747/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)
Resta configurado o abandono de causa face a comprovação da intimação do Apelante.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2020